Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA DA ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação da parte recorrente do processo seletivo em razão da não apresentação, no prazo editalício, do diploma de graduação e da comprovação da experiência profissional mínima exigida, bem como a proporcionalidade dos honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entidade responsável pelo certame, embora receba recursos públicos, é pessoa jurídica de direito privado, possuindo autonomia para estabelecer critérios próprios de seleção, não se aplicando automaticamente a Súmula 266 do STJ.
4. A parte recorrente não apresentou os documentos exigidos dentro do prazo estipulado, sendo regular sua eliminação, conforme precedentes desta Corte.
5. O valor dos honorários fixados na origem revela-se adequado e proporcional, considerando a natureza da causa e a complexidade da demanda.
6. É inadequada a formulação de pedidos em contrarrazões, pois a manifestação do recorrido está restrita aos termos do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a exigência editalícia de comprovação da graduação e da experiência mínima para ingresso na etapa de treinamento, sendo responsabilidade do candidato apresentar os documentos no prazo estabelecido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781913, 0735144-22.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/11/2023, p. 20/11/2023.